Tribunal: TJES
Processo: 5006353-35.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006353-35.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: YURY SANTOS GALVAO

AGRAVADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITAS AUTO VI

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DEFERIMENTO DA LIMINAR. ALEGAÇÃO DO DEVEDOR DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL DO CREDOR. ALEGADA DIVERGÊNCIA ENTRE A TAXA DE JUROS CONTRATADA E A EFETIVAMENTE COBRADA. INEXISTÊNCIA. CÁLCULO QUE DESCONSIDERA TODOS OS ENCARGOS DA OPERAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão na qual o juiz, em ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, defere a medida liminar de busca e apreensão ante a identificação da presença dos requisitos estabelecidos no Decreto-Lei n.º 911/69. 2. Devedor que alega descumprimento contratual pela parte credora, dada a divergência entre a taxa contratada e a efetivamente cobrada, circunstância que seria capaz de desconstituir a mora. 3. Cálculo realizado pelo devedor que, aparentemente, desconsidera todos os custos da operação realizada, informados no CET (custo efetivo total). 4. Decisão mantida. 5. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5006353-35.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: YURY SANTOS GALVÃO

AGRAVADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO VI

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, conforme consta no Relatório, Yury Santos Galvão interpôs Agravo de Instrumento em face da Decisão reproduzida no id 8361657, na qual o MM. Juiz
a quo
, em Ação de Busca e Apreensão ajuizada por Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Creditas Auto VI, entendendo “
presentes os pressupostos legais contidos no Decreto-Lei 911/69
”, deferiu a medida liminar de busca e apreensão do veículo indicado na petição inicial

Nas razões de seu recurso (id 8361654) o ora Agravante aduz que a Decisão recorrida deve ser reformada porque o Agravado descumpriu o contrato de financiamento firmado entre as partes, haja vista a “
divergência entre a taxa de juros contratada e a efetivamente prostrada
” (página 03), circunstância esta que descaracteriza a mora necessária à busca e apreensão fundada no Decreto-Lei n.º 911/69.

A despeito dos relevantes argumentos suscitados pelo Agravante, não foi possível vislumbrar, na cognição possível de ser realizada no recurso de Agravo de Instrumento, o alegado descumprimento contratual supostamente levado a efeito pelo Agravado.

Isso porque o Agravante, ao calcular a taxa de juros cobrada pelo Agravado, aparentemente levou em consideração apenas o valor financiado, ou seja, deixou de considerar os encargos incidentes sobre a operação, os quais compõem o custo efetivo total (CET) da negociação.

Impende ressaltar que este egrégio Tribunal de Justiça (TJES), em casos semelhantes ao dos autos, afastou alegação de parte consumidora que apontava abusividade de juros com desconsideração do CET; em outras palavras, a tal “
divergência entre a taxa de juros contratada e a efetivamente cobrada
”. Neste sentido:

CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – TARIFAS CONTRATUAIS – VALIDADE DA COBRANÇA – CUSTO EFETIVO TOTAL (CET) – MANUTENÇÃO DO PERCENTUAL PREVISTO EM CONTRATO – RECURSO PROVIDO. 1.
O “Custo Efetivo Total” (CET) não se confunde com a taxa de juros nominal, porquanto o primeiro representa o custo total do crédito, que inclui todos os encargos e despesas envolvidos na operação, como taxa de juros, IOF, Tarifas, Seguros e outras despesas
. 2. O reconhecimento, pela sentença, da validade dos encargos contratuais incidentes no contrato resulta na manutenção dos percentuais aplicados a título de “Custo Efetivo Total”, quando a pretensão autoral é alicerçada unicamente na alegação de abusividade das tarifas cobradas. (Apelação Cível n.º 5000743-41.2021.8.08.0049, Relator: Des. conv. Aldary Nunes Jr., julgado pela Primeira Câmara Cível em 17.05.2024). (Sem grifo no original).

No mesmo sentido o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), inclusive com a conceituação do CET, como se vê no seguinte trecho do voto proferido pelo eminente Relator, o Ministro Antonio Carlos Ferreira, quando do julgamento do AgRg no AREsp 469333/RS:

“(...) o 'Custo Efetivo Total (CET) é a taxa que corresponde a todos os encargos e despesas incidentes nas operações de crédito e de arrendamento mercantil financeiro, contratadas ou ofertadas a pessoas físicas, microempresas ou empresas de pequeno porte', devendo 'ser expresso na forma de taxa percentual anual, incluindo todos os encargos e despesas das operações, isto é, o CET deve englobar não apenas a taxa de juros, mas também tarifas, tributos, seguros e outras despesas cobradas do cliente, representando as condições vigentes na data do cálculo' (...).

Por conseguinte, sendo a taxa de juros remuneratórios apenas um dos encargos componentes da CET, não assiste razão ao agravante, quando pretende comparar uma taxa composta por vários elementos com a taxa média de apenas um daqueles que a integram, no caso, a média dos juros remuneratórios divulgada pelo Banco Central do Brasil.”

Assim, porque não foi possível vislumbrar descumprimento contratual por parte do Agravado, já que, em tese, o Agravante desconsiderou o custo efetivo total do negócio jurídico firmado entre as partes, minha conclusão é pelo desprovimento do recurso.

Do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o entendimento inserto no voto do douto relator. Este é o voto.